Tribunal: TJDFT
Processo: 0729448-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729448-02.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAIME MARTOVICZ APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JAIME MARTOVICZ em face da sentença que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por ele em desfavor do CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA, indeferiu a petição inicial, por considerar que a arrematação do imóvel se deu por ato perfeito e acabado e, ainda, que o embargante carece de interesse processual ad causam para o manejo da presente via desconstitutiva (ID 53775119). Na origem, a parte embargante alegou que é legítimo titular dos direitos possessórios de imóvel que foi arrematado em hasta pública, nos autos n. 0025776-71.2016.8.07.0001, do qual não tomou parte, para o adimplemento de crédito perseguido pela embargada, em face daquela juntamente com quem firmou o instrumento de cessão de direitos possessórios (Mariana Pereira de Souza), que se acha como parte devedora naquele feito executivo. Nas razões recursais (ID 53775121), o apelante alega que a falta de intimação do coproprietário quanto aos atos de constrição de seu imóvel, desde a penhora, alienação, leilão, inclusive arrematação, é caso de nulidade absoluta. Em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico da 2a Instância, verifica-se que a executada interpôs Agravo de Instrumento 0739028-59.2023.8.07.0000 no bojo do processo n° 0025776-71.2016.8.07.0001, tendo sido proferido acórdão de relatoria da e. Desembargadora Ana Maria Cantarino, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para declarar nulos os atos relacionados à praça e arrematação do bem, determinando-se a intimação do coproprietário não executado a respeito da penhora e avaliação do bem. Nesse contexto, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ocorrência de perda do objeto no feito, devendo esclarecer, especialmente, se persiste o interesse recursal. Publique-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora